Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL PELO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe cogitar de anulação da sentença para a realização de prova técnica, uma vez que o magistrado, que é o destinatário da prova, a considerou desnecessária no feito, não tendo o autor se insurgido em relação a tal conclusão, e em razão de o requerente sequer ter apresentado cálculos capazes de se contraporem à fundamentação da Contadoria Judicial em outros processos, os quais foram devidamente juntados ao feito pelo Juízo de origem.
2. Uma vez que o requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo logrado demonstrar qualquer desajuste contábil entre o valor do saque que foi por ele realizado e as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP quanto à remuneração das contas individuais dos participantes, descabe falar em ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP do autor.
3. A atribuição do Banco do Brasil na administração das contas individuais do PASEP se limita ao crédito de valores nessas contas e à autorização de saque na forma dos cálculos alcançados pelo Conselho Diretor do Fundo, a quem compete calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais.
4. Apelação conhecida e não provida.